Tribunal: TJDFT
Processo: 0742948-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742948-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 71221798 dos autos de origem), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em seu desfavor pelo BANCO DO BRASIL SA, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, em razão da não comprovação da alegação de impenhorabilidade dos valores constritos judicialmente, mantendo, por conseguinte, a penhora on line combatida.. Em sede de decisão monocrática, indeferi o pedido de efeito suspensivo e a antecipação de tutela recursal, por meio da decisão de ID 20474907. Por meio da petição de ID 21228722 a agravante requer a extinção do presente recurso tendo em vista “o provimento ao agravo de instrumento AGI 0727447- 52.2020.8.07.0000, que julgou procedente os embargos à execução, acolhendo a preliminar de carência de ação por falta de título executivo suscitada pela agravante, para extinguir a execução, com fulcro no art. 783 do CPC.” Diante do exposto, consta-se a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo agravante, não subsistindo mais interesse de agir para o prosseguimento do referido recurso. Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual. Quanto ou pedido de desbloqueio do valor penhorado a agravante deve dirigir o pedido ao Juízo de origem. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 10 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator